Tribunal: TJSP
Processo: 1029590-57.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. Reintegração de posse. Sentença de procedência. Insurgência do requerido alegando haver realizado contrato de compra e venda antes da interdição do autor. Não cabimento. Ação de declaração de validade de negócio jurídico julgada improcedente, já transitada em julgado. Esbulho caracterizado, a partir da data do trânsito em julgado. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.